Tribunal: TJMT
Processo: 1001198-21.2023.8.11.0017
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001198-21.2023.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GESTEFFANY MURIEL DE CARVALHO - CPF: 006.791.011-44 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001198-21.2023.8.11.0017

Recurso Cível Inominado n.º
1001198-21.2023.8.11.0017

1 Recorrente:
Gesteffany Muriel de Carvalho.

Recorrido:
Banco Itaú Consignado S.A.

2 Recorrente:
Banco Itaú Consignado S.A.

Recorrida
:
Gesteffany Muriel de Carvalho.

EMENTA

RECURSOS CÍVEIS INOMINADOS –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANOTAÇÃO NO
SISTEMA SCR DO BACEN – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CAMPO “PREJUÍZO” - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO
–
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em falha na prestação de serviço por apontando no campo “vencido”, sem, entretanto, inserir o valor no campo “prejuízo” no sistema SCR.
No presente caso, a instituição bancária apenas cumpriu com o dever de prestar as informações quanto ao inadimplemento junto ao Banco Central do Brasil, não restando configurados os danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001198-21.2023.8.11.0017

Recurso Cível Inominado n.º
1001198-21.2023.8.11.0017

1 Recorrente:
Gesteffany Muriel de Carvalho.

Recorrido:
Banco Itaú Consignado S.A.

2 Recorrente:
Banco Itaú Consignado S.A.

Recorrida
:
Gesteffany Muriel de Carvalho.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de

Gesteffany Muriel de Carvalho e Banco Itaú Consignado S.A.

Ação: Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Tutela de Urgência cumulada com Responsabilidade Civil por Danos Morais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos

Juizados Especiais-MT.

S
entença (Id.

223683189):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou inexistente o débito, determinou a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenou o banco recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Recurso Inominado

de Gesteffany Muriel de Carvalho
(Id. 223683194):
requer a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais).

Recurso Inominado

de Banco Itaú Consignado S.A
.
(Id. 223683191): defende a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.

Contrarrazões
de Gesteffany Muriel de Carvalho não apresentadas.

Contrarrazões de
Banco Itaú Consignado S.A.
(Id. 223683650)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela autora
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001198-21.2023.8.11.0017

Recurso Cível Inominado n.º
1001198-21.2023.8.11.0017

1 Recorrente:
Gesteffany Muriel de Carvalho.

Recorrido:
Banco Itau Consignado S.A.

2 Recorrente:
Banco Itau Consignado S.A.

Recorrida
:
Gesteffany Muriel de Carvalho.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recursos inominados interpostos pela autora
e pelo banco requerido em face da
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, que visavam à condenação da empresa recorrida ao pagamento de danos morais, por suposta manutenção indevida de seu nome no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
.

Na narrativa inicial a autora alega
que seu nome foi inserido no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
por um débito no valor de
R$
30,01 (trinta reais e um centavo),

que aduz ser indevido, pois o pagamento é descontado em sua folha de pagamento.

Em contraponto, a empresa recorrida defende que agiu no exercício regular de direito, não havendo qualquer conduta ilícita praticada por sua parte. Alega
que a autora era vinculada à empresa por meio de empréstimo devidamente contratado por ela.

Afirma que a autora ficou com apontamento no
campo de vencido
no
Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR)
, pois a parcela não foi paga em seu vencimento.

Da análise detida do extrato juntado no Id. 223683158 pela autora recorrente, verifica-se que inexiste o apontamento objeto da lide no campo “prejuízo”. Portanto, não se observa nenhum ato ilícito praticado pela instituição financeira a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO BACEN – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PROVIDO. Débito anotado junto ao SCR do BACEN no campo “vencido”, o qual não possui o atributo de restrição ao crédito. Alegação de restrição de crédito em razão da anotação objeto dos autos, contudo, sem qualquer comprovação pela parte recorrente/reclamante de que tenha a suposta restrição decorrido da anotação objeto dos autos. Ônus da prova que lhe era dirigido nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito.
Inexistindo anotação no campo “prejuízo” junto ao cadastro SCR BACEN não se há de reconhecer configurada a hipótese de restrição ao crédito. Ato ilícito não configurado.
Dano moral afastado. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1042976-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)”.

Colaciono aqui, também, julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - SISTEMA SRC DO BACEN –
AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CAMPO “PREJUÍZO” - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quando da interposição do Agravo Interno compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe. (N.U 1016039-69.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024)”.

Vale pontuar que, do referido extrato, constam vários apontamentos realizados por outras empresas, inclusive no campo prejuízo.

Por essas razões, conheço de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao interposto pela autora e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do banco, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. Deixo de condenar o banco recorrente aos ônus da sucumbência, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024